Tribunal: TJDFT
Processo: 0035199-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO DO VALOR DOS LUCROS CESSANTES PARA 0.5% DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR/VALOR DO CONTRATO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. É incabível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Tema 970 do STJ.
2. A jurisprudência deste E. TJDFT tem entendido que a fixação em 0,5% do valor do contrato é razoável e está de acordo com o mercado.
3. Havendo sucumbência recíproca, o ônus deve ser redistribuído proporcionalmente entre as partes (CPC/2015 86).
4. Deu-se provimento ao apelo.